Tribunal: STF
Processo: ADI 1783
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-11
Data de publicação: 2001-10-11

Ementa:
EMENTA: Ministério Público dos Estados: Procurador-Geral
de Justiça: nomeação a termo por dois anos (Constituição, art. 128,
§ 3º): é inconstitucional a previsão em lei estadual de que, vago o
cargo de Procurador Geral no curso do biênio, o provimento se faça
para completar o período interrompido e não para iniciar outro de
dois anos: implicações da previsão de que a nomeação se faça sempre
para o tempo certo de um biênio com a mecânica das garantias da
independência do Chefe do Ministério Público: ação direta julgada
procedente.